Tribunal: TJES
Processo: 0022672-04.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022672-04.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MESSIAS BATISTA DA SILVA e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. INVASÃO DOMICILIAR POR POLICIAIS SEM MANDADO JUDICIAL E SEM CONSENTIMENTO DOS MORADORES. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. INGRESSO FORÇADO NA RESIDÊNCIA COM BASE EM MERA DENÚNCIA ANÔNIMA, SEM PRÉVIA INVESTIGAÇÃO. CONDUTA ILÍCITA, SEM AMPARO DE EXCLUDENTES DE NEXO CAUSAL E ILICITUDE. DANO MORAL DOS MORADORES. VALOR ARBITRADO DE MANEIRA RAZOÁVEL E LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DA PRETENSÃO AUTORAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que condenou o ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais. Os autores alegaram terem sofrido danos morais em razão de invasão domiciliar, realizada por policiais civis sem mandado judicial, sob a justificativa de estarem à procura de um suspeito de homicídio, parente dos autores, baseado apenas em denúncia anônima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 02 (duas) questões em discussão: (i) definir se a entrada forçada na residência dos apelados, sem mandado judicial e sem consentimento, configura ato ilícito passível de indenização por danos morais; e (ii) estabelecer se o valor arbitrado na sentença a título de compensação por danos morais está de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XI, protege a inviolabilidade domiciliar, permitindo a entrada de agentes públicos apenas em casos excepcionais, como flagrante delito ou desastre, ou com mandado judicial.

4. A invasão da residência dos apelados pelos policiais foi realizada sem mandado judicial e sem o consentimento dos moradores, o que caracteriza ato ilícito, conforme os depoimentos e provas presentes nos autos, inclusive gravações de câmeras de segurança.

5. O argumento de que a denúncia anônima justificaria a ação dos policiais não se sustenta, pois não houve investigação prévia que corroborasse a veracidade da informação.

6. O valor da compensação por danos morais, arbitrado em R$ 5.000,00 para cada um dos autores, é considerado adequado às circunstâncias do caso, sendo suficiente para reparar os danos sofridos sem gerar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial e sem consentimento do morador, configura ato ilícito, salvo nas exceções previstas no art. 5º, XI, da CF. 2. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, devendo reparar os danos morais decorrentes de abusos cometidos por seus agentes no exercício de suas funções.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CC, arts. 43, 186, 927; CPP, art. 245.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2015; STJ, HC 598051/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 02.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ã
o
cíve
l
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES (fls. 181/182v) que, nos autos da
ação indenizatória
por danos morais
proposta por
Messias Batista da Silva, Cláudia Ney França da Silva
e
José Vieira da Silva FIlho
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o ente estatal requerido ao pagamento de compensação por danos morais aos autores no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada.

Depreende-se dos autos que, em 04/03/2018, houve um homicídio cujo principal suspeito era Rubens de Almeida Dias Junior, sobrinho dos requerentes apelados, o qual teria cometido o referido crime com a utilização de um veículo de propriedade de Scheila Batista da Silva, mãe de Rubens e irmã dos autores recorridos, a qual, em razão de ameaças, foi passar alguns dias na casa dos irmãos, tendo guardado seu automóvel no quintal da casa, que é de uso coletivo da família.

No dia 06/03/2018, 02 (dois) dias, portanto, após o fato criminoso supostamente praticado por Rubens, os autores apelados tiveram sua residência invadida por 03 (três) policiais civis, os quais, com armas de fogo de grosso calibre em punho, ingressaram sem o consentimento dos recorridos, pulando o muro (fotografias acostadas às fls. 66/76 e gravações de vídeo da câmera de segurança na mídia juntada à fl. 83), e sem apresentar mandado judicial (fato confirmado pelo próprio Delegado de Polícia Civil que conduziu a operação – fls. 160/161), apenas sob a justificativa que obtiveram a informação (denúncia anônima – fls. 53) que o suspeito do crime (Rubens) estaria naquela residência. Entretanto, depois de vasculharem a casa, foram embora por não terem encontrado o suspeito da prática do crime, mas somente o automóvel supostamente utilizado no delito que é de propriedade da mãe do suspeito e irmã dos apelados.

Diante do constrangimento gerado pela invasão domiciliar e por ter o Ministério Público Estadual, que exerce o controle externo da atividade policial, promovido o arquivamento da denúncia efetuada pelos apelados junto à Corregedoria de Polícia Civil do Espírito Santo (fls. 32/35 e 57/65), estes propuseram ação indenizatória em desfavor do Estado objetivando serem compensados pelos danos morais suportados, tendo o ente estatal requerido apresentado contestação asseverando que a conduta dos agentes policiais teria sido lícita por estar respaldada por mandados de prisão preventiva e temporária em desfavor de suspeito de crime de homicídio (fls. 130/134) e por uma denúncia anônima que indicou que ele estaria escondido naquela casa que pertence aos seus familiares, tanto que o automóvel supostamente utilizado no delito foi apreendido no local.

Após a apresentação de réplica e as partes dispensaram a produção de novas provas, o magistrado a quo proferiu a sentença objurgada que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, a fim de condenar o Estado requerido ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, sob o fundamento que a invasão domiciliar pelos agentes policiais foi ilícita, já que não houve consentimento dos moradores e inexistia situação de flagrância ou autorização judicial para ingresso, o que não poderia ser extraído dos mandados de prisão preventiva e temporária expedidos em desfavor de suspeito que não residia no local, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo ente estatal demandado.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir se o ingresso por policiais civis no domicílio dos autores apelados, sem o seu consentimento e sem mandado judicial com tal finalidade, caracterizaria ato ilícito do Estado apelante e dano moral indenizável aos recorridos.

A Constituição da República adotou a teoria do risco administrativo em seu art. 37, § 6º
1
, tendo previsto a responsabilidade civil do Estado pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Assim, em regra, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, sendo necessária para a sua configuração a demonstração da conduta praticada por um agente público, nesta qualidade, o dano provocado e a existência de nexo causal entre estas, tornando-se desnecessário aferir a existência de culpa ou dolo (arts. 43, 186, 187, 927 e 949, todos do CC/02).

A responsabilidade do ente público pode ser afastada, todavia, quando se constatar a ruptura do nexo de causalidade, à vista das excludentes da culpa exclusiva da vítima ou de terceiro e da força maior ou caso fortuito. Da mesma forma, a lei não pode punir quem cumpre um dever que ela impõe, por isso,
afasta-se a ilicitude da conduta de servidor público/policial civil que atua no estrito cumprimento do dever legal
, desde que, é claro,
não tenha havido excesso no seu agir
, o que encontra amparo na interpretação analógica da excludente de ilicitude do exercício regular do direito previsto no art. 188, inciso I, do Código Civil.

Aproximando a matéria para o caso noticiado nesta demanda, o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, institui como direito fundamental a
inviolabilidade do domicílio
, expressão do direito à intimidade do indivíduo, disciplinando expressamente que
“
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

A melhor exegese desta norma constitucional é aquela que somente se pode entrar na casa de alguém com o consentimento do seu morador ou, ainda que sem este, a qualquer hora, em caso de constatar que no seu interior está ocorrendo um crime em flagrante, desastre ou para prestar socorro, e, durante o dia, também para cumprir determinação judicial, sob pena de violar o direito fundamental à inviolabilidade de domicílio e, a depender das circunstâncias, praticar delito de abuso de autoridade (art. 22 da Lei nº 13.869/2019).

Nessa linha, inclusive, o
Supremo Tribunal Federal
firmou a
orientação vinculante
por meio do
Tema Repercussão Geral nº 280
segundo a qual
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
.

No julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616, que embasou a referida tese vinculante, o Ministro Gilmar Rendes enfatizou que
“
A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida”
.

Portanto, de acordo com o art. 5º, inciso XI, da Constituição da República, salvo as exceções nele taxativamente previstas (“em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro”), só a “determinação judicial” autoriza, e durante o dia, a entrada de alguém – autoridade ou não – no domicílio de outrem, sem o consentimento do morador, sendo que o art. 245 do Código de Processo Penal, ainda faz a ressalva que
“
As buscas domiciliares serão executadas de dia, salvo se o morador consentir que se realizem à noite, e,
antes de penetrarem na casa, os executores mostrarão e lerão o mandado ao morador, ou a quem o represente, intimando-o, em seguida, a abrir a porta
”
(
caput
) e que
“Finda a diligência, os executores lavrarão auto circunstanciado, assinando-o com duas testemunhas presenciais”
(§ 7º).

Partindo dessas premissas, na hipótese, o conjunto probatório foi suficiente para evidenciar ser incontroverso o fato que os autores apelados e todas as demais pessoas que compõem o seu núcleo familiar e que se encontravam nas diversas casas edificadas no terreno noticiado nesta demanda
não consentiram com o ingresso dos policiais civis nas suas residências
naquele fatídico dia, tendo em vista que os agentes públicos não se identificaram e não apresentaram nenhum mandado judicial que autorizasse a entrada naquele domicílio.

Os depoimentos prestados pelos autores e testemunhas, inclusive pelo Delegado de Polícia Civil que conduziu aquela operação, além das fotografias e vídeos das câmeras de segurança da residência, comprovam que, após os moradores solicitarem que os policiais civis aguardassem a chegada do apelado Messias, que é Soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo,
os agentes públicos optaram por invadir o local em que ficavam as casas dos recorridos por meio da escalada do muro, prosseguindo entrando em cada uma das unidades habitacionais com arma de fogo de grosso calibre em punho
na busca do suspeito de um crime que, apesar de ser sobrinho dos autores apelados, jamais residiu naquele lugar, expondo os moradores, inclusive uma criança de aproximadamente 10 (dez) anos, a situação vexatória, aflitiva e constrangedora, em claro descumprimento ao procedimento que deveria ser adotado conforme exigido pelo art. 248 do Código de Processo Penal
2
.

É importante registrar, neste ponto, que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos relacionados ao crime, precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação, sendo que
a
prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato
, nos termos do art. 245, § 7º, do CPP (STJ. 6ª Turma HC 598051/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 02/03/2021). Não se desincumbindo o Estado do seu ônus probatório, como é o caso dos autos, a violação a essas regras e condições legais e constitucionais para o ingresso no domicílio alheio resulta na responsabilização civil do Poder Público.

Nesse sentido, o Tribunal da Cidadania reiteradamente tem orientado que
“firme a jurisprudência deste colegiado quanto ao ônus da prova relativa à alegação de autorização para ingresso em domicílio, hipótese de flexibilização da garantia de sua inviolabilidade. Tal obrigação não recai sobre a Defesa, cabendo ao Estado, que realiza a diligência, a demonstração do consentimento prévio, livre e informado, o que deve ocorrer mediante documentação por escrito e com registro em áudio e vídeo”
(AgRg no HC n. 917.763/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo [Desembargador Convocado do TJSP], Sexta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024, STJ) e que
“A Sexta Turma, nos autos do HC 598.051/SP, em voto de relatoria do Ministro Rogério Schietti - amparado em julgados estrangeiros -, decidiu que o consentimento do morador para a entrada dos policiais no imóvel será válido apenas se documentado por escrito e, ainda, for registrado em gravação audiovisual”
(AgRg no HC n. 875.491/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024, STJ).

Não fosse o bastante a inexistência da autorização dos moradores para o ingresso na residência,
os policiais civis também
não disponibilizaram
os supostos mandados de prisão preventiva e temporária expedidos em desfavor do sobrinho dos moradores
, apenas tendo mencionado a sua existência, em descumprimento ao previsto no art. 245,
caput
, do CPP, e reforça a postura adotada pelos autores apelados de não aceitarem a entrada dos agentes públicos em suas casas.

Além de pairar fundada dúvida a respeito da legitimidade para ingresso de policiais na casa de familiares de suspeito de crime para cumprimento exclusivamente de mandado de prisão, seja pelo fato de não ser o local de moradia do suspeito ou por não constar no mandado a determinação judicial de busca domiciliar de terceiras pessoas, verifica-se que, no caso, os policias civis sequer estavam munidos com os mandados de prisão preventiva e temporária do suspeito por ocasião dos fatos, motivo pelo qual também não havia ordem judicial que respaldasse o ingresso forçado na casa dos autores apelados por meio da escalda do muro.

Como não havia situação de desastre ou necessidade de prestar socorro a alguém que se encontrava dentro da residência, o ingresso forçado dos policiais civis somente seria legitimado caso houvesse situação de flagrância, entretanto a mitigação do direito fundamental à inviolabilidade domiciliar com base nesta premissa somente se justifica se houver fundadas razões prévias para tanto, o que também inexistia na hipótese em questão, tendo em vista que a violação de domicílio foi efetivada após o recebimento de denúncia anônima informando que o suspeito do crime de homicídio e sobrinho dos apelados estaria naquele local se escondendo, inexistindo, por sua vez, prévias investigações que confirmassem os fatos noticiados na comunicação apócrifa e que subsidiassem a convicção dos agentes de que o suspeito realmente estivesse ali e seus familiares estivessem cometendo o crime de favorecimento pessoal (art. 348 do CP), tanto que aquele suspeito não foi localizado, tendo se apresentado voluntariamente à autoridade policial alguns dias depois.

Dessa forma, o que se extrai do conjunto probatório é que, ao menos, 03 (três) policiais civis, sem consentimento dos moradores e sem apresentarem mandado judicial que contivesse autorização para realização de buscas naquele local, com base apenas em denúncia anônima informando que o suspeito de um crime estaria ali foragido, mas sem realizar qualquer tipo de investigação preliminar acerca desta notícia, invadiram a residência dos autores apelados, por meio da escalada do muro, e, empunhando armas de fogo de grosso calibre, passaram a entrar em todas as casas existentes naquele loteamento familiar, gerando angústia, aflição, temor, constrangimento e revolta aos habitantes daquele local, tanto que alguns deles procuraram a Corregedoria da Polícia Civil na tentativa de responsabilizar os agentes públicos por aquela conduta abusiva, a qual, inclusive, não teve sucesso na localização do suspeito do delito, circunstâncias estas suficientes para
caracterizar a prática de ato ilícito pelo Estado apelante ao violar o direito fundamental à inviolabilidade de domicílio dos autores apelados que gerou indubitavelmente danos morais pela afronta a diversos direitos da personalidade destes, não havendo nenhuma excludente de nexo causal ou ilicitude que afaste a responsabilidade civil do ente estatal recorrente nos termos preconizados no art. 37, § 6º, da Constituição da República
.

Com relação ao valor da compensação pelo dano moral arbitrado pelo juízo
a quo
em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos 03 (três) autores apelado
, ao contrário do asseverado pelo Estado apelante,
revela-se, até mesmo, módico
, diante das circunstâncias fáticas anteriormente apreciadas, pois, embora não tenha havido violência física direta, o certo é que houve invasão domiciliar por vários policiais civis com armas de fogo em punho, mediante escalada do muro da residência, surpreendendo os moradores da casa que expressamente haviam solicitado que os agentes públicos aguardassem a chegada do apelado Messias, que é Soldado do Corpo de Bombeiros Militar, e tiveram que presenciar o ingresso dos policiais em todas as casas do terreno, aviltados em sua intimidade e na privacidade do lar, com inequívoco abalo emocional e psíquico, inclusive contando com a presença de uma familiar de menos de 10 (dez) anos de idade no palco dos acontecimentos, de forma que o quantum compensatório poderia ter sido estabelecido, inclusive, em patamar superior, entretanto não houve recurso dos autores que permita essa alteração.

Portanto, com base no método bifásico, aferindo que em casos semelhantes os egrégios Tribunais pátrios têm estabelecidos valores de compensação por danos morais em patamares superiores e que as circunstâncias do caso concreto não possibilitam o arbitramento em quantia inferior àquela comumente fixada, não há que falar em redução do valor definido pelo juízo
a quo
a título de compensação por danos morais – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada apelado –, na medida em que este se mostra suficiente para compensar os autores e inibir a repetição de condutas lesivas como a noticiada nos autos, observando a razoabilidade que obsta o acolhimento da alegação de enriquecimento ilícito (art. 884 do CC/02).

Em situações similares, os egrégios Tribunais pátrios têm reconhecido a responsabilização civil do Estado pela invasão domiciliar injustificada e estabelecido quantias compensatórias por danos morais em valores aproximados, vejamos:

Apelação Cível Administrativo e Civil Ação de Reparação de Dano Moral (invasão de domicílio por policiais) proposta em face da Fazenda do Estado Sentença de procedência parcial que fixa a indenização por dano moral em R$ 3.000,00 Recurso voluntário pelos autores e pela FESP Provimento parcial de rigor ao apelo dos autores apenas.
1. Invasão do domicílio incontroverso diante da palavra dos próprios autores-vítimas, coerente naquilo que se mostra essencial, bem como respaldada na palavra de testemunhas civis Negativa dos policias que não vinga porquanto admitem terem adentrado à residência sem mandado judicial e porque duvidosa a assertiva de que não mais era noite Circunstância, aliás, irrelevante, haja vista a ausência de mandado judicial específico. 2. Dano moral presumido Abalo psíquico e emocional incontroverso em razão da abrupta e indevida atuação dos policiais. 3. Fixação do “quantum” indenizatório que deve considerar o clássico binômio de que a indenização não pode ser nem excessiva sob pena de constituir o enriquecimento sem causa do lesado e tampouco ínfima sob pena de servir a um só tempo desmerecer o lesado e servir de estímulo a novas práticas indevidas Indenização fixada em R$ 3.000,00, que não pode prevalecer diante das circunstâncias fáticas dos autos Majoração para R$ 6.000,00 que se impõe
- (...). (TJSP; Apelação Cível 0174362-06.2008.8.26.0000; Relator (a): Sidney Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Público; Foro de Apiaí - 1.VARA CIVEL; Data do Julgamento: 28/05/2012; Data de Registro: 19/06/2012).

APELAÇÃO CÍVEL - INVESTIGAÇÃO POLICIAL - BUSCA E APREENSÃO - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO DE TERCEIRO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL IN RE IPSA - DEVER DE COMPENSAR.
- O cumprimento de mandado de busca e apreensão não justifica a violação do domicílio de terceiro, estranho à investigação policial, por se tratar de direito fundamental, assegurado pela Carta Política de 1988 (art. 5º, XI). - Os agentes públicos responsáveis pela investigação policial têm o dever de apurar o local exato do domicílio do Investigado, sob pena de responsabilização objetiva do Estado, por danos causados a terceiros. - Constatada a violação do domicílio pelo Estado que, por sua vez, opera in re ipsa, presente o dever de compensar o dano moral sofrido.
(TJMG – Apelação Cível 1.0596.14.005617-4/001, Relator(a): Des.(a) Alice Birchal, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/05/2017, publicação da súmula em 10/05/2017).

APELAÇÃO

CÍVEL
. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO DE
DANOS
MATERIAIS E
MORAIS
.
RESPONSABILIDADE
CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, § 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. INVASÃO DE
DOMICÍLIO
. INGRESSO EM RESIDÊNCIA PARTICULAR DURANTE A NOITE, SEM MANDADO JUDICIAL. FALHA DO SERVIÇO PÚBLICO. DILIGÊNCIA POLICIAL ARBITRÁRIA. ATO ILÍCITO CONFUGIRADO. ABUSO DE PODER. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
. O Estado "lato sensu" obriga-se a reparar prejuízos materiais e
morais
decorrentes de comportamentos comissivos ou omissivos que lhe são imputáveis, nos termos do parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal. A
responsabilidade
dos entes públicos independe da prova do elemento subjetivo (dolo ou culpa), sendo suficiente a demonstração do
dano
e do nexo causal. Ao ente público compete demonstrar a existência de uma das causas de exclusão da
responsabilidade
civil objetiva, como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito, a força maior ou a ausência do nexo causal entre o
dano
e o evento.
Conjunto probatório revelador de que houve abuso de autoridade na invasão do
domicílio
dos autores por agentes
policiais
civis que não dispunham de mandado judicial. Abuso de autoridade configurado.
DANO
MORAL IN RE IPSA. Independem de prova os
danos

morais
no contexto do conjunto probatório carreado aos autos, pois se verificam "in re ipsa". ARBITRAMENTO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. MONTANTE MANTIDO. Montante da indenização mantido, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, a situação sócio-econômica das partes litigantes e os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
(...). (
Apelação

Cível
, Nº 70065876641, Nona Câmara
Cível
, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em: 16-03-2016).

Portanto, aferida a conduta ilícita dos prepostos do Estado apelante ao invadirem injustificadamente a residência dos apelados, sem que estivessem atuando amparados por alguma excludente de nexo causal ou ilicitude,
deve ser preservada a sentença objurgada
que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o ente estatal recorrente ao pagamento de compensação por danos morais aos recorridos, cujo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada foi devidamente fundamentado e observa a razoabilidade e individualidade do caso concreto, não havendo, ainda, razão para modificar a forma de atualização deste débito, que foi corretamente estabelecido pelo juízo a quo já observando o art. 3º da EC nº 113/2021, de forma a incidir exclusivamente a Taxa Selic a partir de 09/12/2021.

Antes de concluir, a prevalecer a proposta pelo desprovimento do recurso, imprescindível arbitrar honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015) em
2
% (
dois
por cento),
mesmo sem a apresentação de contrarrazões pelos apelados, já que o seu escopo é evitar a interposição de recursos manifestamente infundados
, de forma a elevar os honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos pel
o
Estado

apelante
para 1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor
atualizado
da
condenação
.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele nego
provimento
, a fim de manter integralmente a sentença objurgada.

É como voto.

1
Art. 37. (...). § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

2
Art. 248 do CPP – Em casa habitada, a busca será feita de modo que não moleste os moradores mais do que o indispensável para o êxito da diligência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.